Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PRAZO EXÍGUO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA EM TEMPO RAZOÁVEL. AFASTAMENTO DA MULTA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, extrai-se a ausência de óbice para que o valor da penalidade seja reapreciado, se insuficiente ou excessivo, podendo o Magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar não só o valor como a periodicidade da multa e até mesmo excluí-la, caso observe que os parâmetros aplicados sejam inaptos a compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer ou, ainda, desproporcionais.
2 – Constatando-se exíguo o prazo concedido na decisão judicial e tendo a parte Agravante cumprido a obrigação em tempo razoável, afasta-se a multa cominatória aplicada, sob pena de enriquecimento sem causa da parte Exequente.
Agravo de Instrumento provido.